Tribunal: STF
Processo: RE 192384
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: Servidor público municipal: vencimentos: isonomia:
inadmissibilidade de equiparação por decisão judicial, com base no
art. 39, § 1º, CF, redação original, sob o fundamento de identidade
de atribuições: incidência da Súmula 339: precedentes